Tribunal: STJ
Processo: 5025583-24.2021.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2139063 - SC(2024/0145729-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: GIOVANA MICHELIN LETTI - RS044303
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
RECORRIDO
: DELIR FABRIS PASINI LIMA
ADVOGADOS
: MARIA ALEJANDRA FORTUNY - PR039221
ANDRÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA - SC020302
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. ÍNDICES OFICIAIS NOS MESES SEM EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. COISA JULGADA. OMISSÃO DO TÍTULO
EXECUTIVO.
MERO
CONSECTÁRIO
LEGAL.
ACÓRDÃO
ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA.
. RECURSO
SÚMULA 83/STJ
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que manteve, na impugnação ao
cumprimento de sentença de previdência privada, a incidência de
correção monetária pelos índices oficiais nos meses não abrangidos
pelos expurgos inflacionários.
2. O objetivo recursal é decidir se há violação aos arts. 502 e 503 do
CPC.
3. A correção monetária, como consectário legal do principal, incide
mesmo quando o título é omisso, assegurando a preservação do valor
do crédito, sem ampliar os limites da condenação.
4. O entendimento do órgão julgador está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, atraindo o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56441876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:13
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: fd6652af-774b-44bd-bf30-f5a16c079655

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56441876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:13
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: fd6652af-774b-44bd-bf30-f5a16c079655

RECURSO ESPECIAL No 2139063 - SC(2024/0145729-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: GIOVANA MICHELIN LETTI - RS044303
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
RECORRIDO
: DELIR FABRIS PASINI LIMA
ADVOGADOS
: MARIA ALEJANDRA FORTUNY - PR039221
ANDRÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA - SC020302
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. ÍNDICES OFICIAIS NOS MESES SEM EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. COISA JULGADA. OMISSÃO DO TÍTULO
EXECUTIVO.
MERO
CONSECTÁRIO
LEGAL.
ACÓRDÃO
ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA.
. RECURSO
SÚMULA 83/STJ
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que manteve, na impugnação ao
cumprimento de sentença de previdência privada, a incidência de
correção monetária pelos índices oficiais nos meses não abrangidos
pelos expurgos inflacionários.
2. O objetivo recursal é decidir se há violação aos arts. 502 e 503 do
CPC.
3. A correção monetária, como consectário legal do principal, incide
mesmo quando o título é omisso, assegurando a preservação do valor
do crédito, sem ampliar os limites da condenação.
4. O entendimento do órgão julgador está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, atraindo o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
5. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FUNDAÇÃO CODESC DE
SEGURIDADE SOCIAL – FUSESC (FUSESC) contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
Documento eletrônico VDA56228046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:56
Código de Controle do Documento: 9abb72ee-67cd-4fc1-8404-e7baf81aa319

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INTERLOCUTÓRIA QUE
DETERMINOU A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS
ÍNDICES OFICIAIS NOS MESES NÃO ABRANGIDOS PELOS
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTADO.
CABIMENTO DO AGRAVO. ROL DO
PARÁGRAFO
ART. 1.015,
ÚNICO, DO CPC. INSURGÊNCIA DA IMPUGNANTE. ALEGAÇÃO DE
OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO DA
SENTENÇA. MERO CONSECTÁRIO LEGAL. EXEGESE DO
§ 1o, CPC. PRECEDENTE DESTA CORTE E DO STJ.
ART. 322,
DECISÃO A QUO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (...) “que
não constitui ofensa à coisa julgada a inclusão de expurgos
inflacionários no cálculo da correção monetária, em conta de
liquidação de sentença, ainda que essa questão não tenha sido
debatida
no
processo
de
conhecimento”.
(AgInt
no
, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 1290290/RJ
Turma, julgado em
DJe
.
4/10/2018,
24/10/2018)
2. Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária
e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. (e-
STJ, fl. 80)

Os embargos de declaração de FUSESC foram rejeitados (e-STJ, fls. 108-
112).
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, FUSESC apontou violação dos arts. 502
art. 105
e 503 do CPC, porque afrontou a coisa julgada (e-STJ, fls. 125-144).
Houve apresentação de contrarrazões por DELIR FABRIS PASINI LIMA
(DELIR), pugnando pelo não provimento do recurso (e-STJ, fls.
).
153/154
O apelo nobre foi admitido na origem (e-STJ, fls.
).
157/158
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso especial que discute a alegada ofensa à coisa julgada
na fase de cumprimento de sentença, consubstanciada na homologação de cálculos
que substituíram os índices contratuais da entidade de previdência privada pelos
índices oficiais da Corregedoria de Justiça de Santa Catarina também nos meses em
que não incidiram expurgos inflacionários, o que, segundo FUSESC, excede os limites
do título executivo judicial, que teria determinado a substituição apenas nos períodos
específicos dos expurgos.
Nas razões recursais, FUSESC alega ofensa aos artigos 502 e 503 do
Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que a inclusão de índices não
Documento eletrônico VDA56228046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:56
Código de Controle do Documento: 9abb72ee-67cd-4fc1-8404-e7baf81aa319

previstos expressamente no título judicial transitado em julgado configuraria violação à
coisa julgada material.
O recurso não comporta conhecimento, uma vez que o acórdão recorrido
convergiu com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
A controvérsia central do apelo reside em definir se a aplicação de índices
oficiais de correção monetária em período não abarcado expressamente pela sentença
exequenda traduz ampliação indevida da condenação ou ofensa aos limites do título.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao analisar a questão processual,
assentou de forma categórica que a sentença proferida na fase de conhecimento foi
omissa no que tange aos índices aplicáveis aos meses em que não incidiram os
expurgos inflacionários.
Confira-se trecho do julgado:
No caso sub examine, verifica-se que o juízo a quo não incorreu em
erro ao asseverar que nos meses em que não incidirem os expurgos
inflacionários, embora omissa a sentença nesse particular, devem ser
aplicados os consectários oficiais da
porquanto tal
CGJ/SC,
entendimento se coaduna com os precedentes do Superior Tribunal de
Justiça, assim como desta Corte, inexistindo, portanto, qualquer
ofensa à coisa julgada material. (e-STJ, fl. 81).

A partir dessa premissa, a Corte catarinense concluiu que a incidência dos
consectários oficiais consubstancia mera atualização do valor da moeda, não
configurando qualquer modificação do julgado.
Referido entendimento encontra-se em perfeita harmonia com a orientação
pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a inclusão dos
índices dos expurgos inflacionários na correção monetária do cálculo de liquidação de
sentença não implica julgamento
e nem viola a coisa julgada.
extra petita
Compreende-se que, havendo omissão no título judicial exequendo acerca
dos critérios específicos de atualização em determinados períodos, a aplicação dos
índices oficiais de recomposição da moeda consubstancia mero consectário legal da
condenação, inerente à obrigação principal, com o escopo exclusivo de preservar o
valor real do crédito frente ao fenômeno inflacionário, impedindo o enriquecimento sem
causa de qualquer das partes.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA . INCIDÊNCIA DE
CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES OFICIAIS NOS MESES
Documento eletrônico VDA56228046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:56
Código de Controle do Documento: 9abb72ee-67cd-4fc1-8404-e7baf81aa319

NÃO
ABRANGIDOS
PELOS
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE
SÚMULA N. 83/STJ
JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a
inclusão dos índices dos expurgos inflacionários na correção
monetária do cálculo de liquidação de sentença não implica
julgamento 'extra petita' nem viola a coisa julgada" (AgRg nos EDcl no
AREsp 79 .
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
244/RJ,
.
07/12/2012)
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
2.572.688/SC,
BELLIZZE, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
16/9/2024,
18/9/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
INCLUSÃO
DE
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OFENSA À COISA
JULGADA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 458 e 535 do
o fato de o
CPC/1973
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um
dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação
contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a
controvérsia.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, admite-se a inclusão de
expurgos inflacionários, em sede de cumprimento de sentença,
apenas quando o título judicial não tenha estabelecido a correção
monetária de forma específica.
(...)
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial
provimento ao recurso especial.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 586.724/PR
Turma, julgado em
DJe de
3/10/2023,
17/10/2023)

Por conseguinte, estando o acórdão estadual em sintonia com a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão recursal esbarra
em obstáculo sumular intransponível.
Incide na espécie o óbice da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Cumpre ressaltar que a iterativa jurisprudência desta Corte reconhece que a
referida súmula é aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea
quanto
c
sobre os fundamentados na alínea
do permissivo constitucional.
a
Documento eletrônico VDA56228046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:56
Código de Controle do Documento: 9abb72ee-67cd-4fc1-8404-e7baf81aa319

Nessas condições,
do recurso especial da FUNDAÇÃO
NÃO CONHEÇO
CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL – FUSESC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA56228046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:56
Código de Controle do Documento: 9abb72ee-67cd-4fc1-8404-e7baf81aa319

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.139.063 / SC
Número Registro: 2024/0145729-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50255832420218240000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: GIOVANA MICHELIN LETTI - RS044303
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
RECORRIDO
: DELIR FABRIS PASINI LIMA
ADVOGADOS
: MARIA ALEJANDRA FORTUNY - PR039221
ANDRÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA - SC020302
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56425558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:22
Código de Controle do Documento: 7154a672-103c-4d7d-8c01-8e91f736cbb4

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:22
Código de Controle do Documento: 7154a672-103c-4d7d-8c01-8e91f736cbb4